Tribunal: CARF
Processo: 10983.905447/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.905447/2013-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.456 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
AGM CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
DE
SALDO
NEGATIVO.
INOCORRÊNCIA.
O reconhecimento de indébito a título de saldo negativo em pedido de
compensação homologado é o quanto basta para prevenir a decadência do
direito a sua repetição ou compensação futura com débitos do sujeito passivo,
sendo desimportante na contagem do prazo decadencial a data de protocolo de
pedidos subsequentes de compensação do saldo do crédito já reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, admitindo a possibilidade de utilização do saldo negativo
reconhecido no PER/DCOMP n° 41740.45644.270809.1.7.02-9623 na Dcomp vinculada no
23.118.47067.191009.1.3.02-2930, até o limite de crédito deferido naquele processo. Vencido o
conselheiro Rafael Zedral (relator), que lhe negava provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Ailton Neves da Silva
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Redator designado.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.905447/2013-37
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.456 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.905447/2013-37

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade deduzida contra Despacho Decisório
no 065797853, que reconheceu parcialmente o Saldo Negativo de IRPJ relativo ao 3o trimestre de
2004, originário de impostos ou contribuições retidos na fonte (IRRF/CSRF) e demonstrado no
PER/DCOMP no 41740.45644.270809.1.7.02-9623.
Do valor pleiteado de R$ 5.467,35, foi reconhecido o crédito de R$ 5.460,68.
Dessa forma, apenas parte das compensações declaradas foi homologada (e-fls. 6).
O crédito não foi integralmente reconhecido com base nas razões explicitadas
no quadro abaixo:

Cientificado do decisório em 11.10.2013 (fl 22), o contribuinte manifestou
inconformidade em 06.11.2013 (fls 2/4), instruída com os documentos de e-fls. 2 e seguintes,
pedindo o reconhecimento da totalidade do crédito, à luz dos seguintes argumentos:
“Em data de 02/10/2013 a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu
despacho decisório conclusivo do caso, apontando como valor da DCOMP o montante
de R$ 6.145,05 e como saldo confirmado de IRPJ a compensar o quantum de R$
6.138,38 relativo a IRRF, apontando que R$ 677,70 foi utilizado para abatimento de
IRPJ do período, restando R$ 5.460,68 como saldo negativo a utilizar. Deste montante
o valor de R$ 2.770,63 requerido no PERDCOMP 23.118.47067.191009.1.3.02-2930,
Dcomp este que é continuidade do PERDCOMP supra, não foi homologado sob
alegação de ter sido transmitido após o prazo legal.
Tal posição não pode prevalecer, uma vez que o processo administrativo e fato
suspensivo do crédito tributário, portanto também do débito tributário.
O DCOMP original foi realizado dentro do prazo prescricional e assim foi
aceito pela RFB. Portanto enquanto processo valido, não pode sofrer prescrição. Sua
continuidade deve ser reconhecida a partir da data de sua validação e não do
nascimento do crédito”.
Em sessão de 10 de março de 2020 (e-fls. 25) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.456 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.905447/2013-37

O relator do Acórdão recorrido observou que uma declaração de compensação –
DCOMP não é a continuidade da outra DCOMP anteriormente transmitida. A interrupção do
prazo prescricional se aplicaria à restituição apenas.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.36 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente, repisa os argumentos iniciais, defendendo a regularidade das
compensações realizadas, alegando que as DCOMPs foram transmitidas no prazo legal.
Afirma que a DIPJ 2005 foi entregue em 30/06/2005. A DCOMP
23.118.47067.191009.1.3.02-2930 foi transmitida em 19/10/2009, dentro do prazo prescricional,
pelo seu entendimento. Apresenta recibo de entrega da DIPJ e pesquisa de um julgado da DRJ
condizente com sua tese de defesa.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, entendo que o recurso voluntário deve ser declarado
improcedente.
A recorrente não questiona o reconhecimento a menor do seu crédito mas apenas a
não homologação das compensações declaradas na DCOMP 23.118.47067.191009.1.3.02-2930,
transmitida após o prazo decadencial, que foi transmitida em 19/10/2019 e utilizou crédito de
saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2004, que se encerrou em 30/09/2004.
O prazo decadencial teria se encerrado em 30/09/2005. A DCOMP
23.118.47067.191009.1.3.02-2930 foi transmitida após este prazo, em 19/10/2009.
Como bem observa o relator do Acórdão recorrido, o artigo 4 da Instrução
Normativa 900/2008 deixa claro que a restituição do saldo negativo pode ser realizada após o
fim do trimestre de apuração:
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.456 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.905447/2013-37

“Art. 4o Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser
objeto de restituição:
I - na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subseqüente ao do encerramento do período de apuração;
II - na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao do
trimestre de apuração; ”
Trata-se de norma que é repetição de norma já prevista na IN 600/2005:
“INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 600, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005:
Art. 5o Os saldos negativos do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de
restituição:
I - na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subseqüente ao do encerramento do período de apuração;
II - na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao do
trimestre de apuração”
Já no ano de 2000, o Secretário da RFB esclarecia que esta possibilidade, por
meio do Ato Declaratório SRF no3:
ATO DECLARATÓRIO SRF No 3, DE 07 DE JANEIRO DE 2000

Dispõe sobre a restituição e compensação do saldo negativo do Imposto sobre
a Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido de pessoa jurídica
submetida ao regime de tributação com base no lucro real apurado anualmente.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo
em vista o disposto no § 4o do art. 39 da Lei No 9.250, de 26 de dezembro de
1995, nos arts. 1o e 6o da Lei No 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no art.
73 da Lei No 9.532, de 10 de dezembro de 1997, declara que os saldos
negativos do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, apurados anualmente, poderão ser restituídos ou
compensados com o imposto de renda ou a contribuição social sobre o lucro
líquido devidos a partir do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do
encerramento do período de apuração, acrescidos de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o mês anterior ao da restituição ou
compensação e de um por cento relativamente ao mês em que estiver sendo
efetuada.
CLECY MARIA BUSATO LIONÇO
EVERARDO MACIEL
Em seção de 09/08/2018, a 1a Turma do Conselho Superior de Recurso Fiscais
debateram sobre este assunto, e ainda que tenham decidido pelo não conhecimento do Recurso
especial do Contribuinte, o fizeram com base no entendimento de que a “
restituição/compensação deste tipo de indébito, a partir do anocalendário de 1999, tornou-
se possível desde o mês de janeiro do ano subsequente ao de apuração.”

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.456 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.905447/2013-37

RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
A falta de caracterização de divergência inviabiliza o processamento do recurso
especial. O primeiro paradigma, embora aparentemente mais favorável à
comprovação da alegada divergência (porque nem admite a ocorrência de
prescrição/decadência
do
direito
creditório
referente
a
saldo
negativo), faz menção a uma circunstância adicional que não foi abordada no acórdão
recorrido. Não há nenhuma indicação de que o caso tratado pelo recorrido
abrangia a situação de acúmulo de saldo negativo por "longo período de
prejuízos" ou pelo fato de a detentora do crédito estar em "fase pré-
operacional".
Já quanto ao segundo paradigma, a mudança no contexto jurídico inviabiliza o
seu cotejo com o recorrido. A composição entre o art. 168, I, do CTN e o
inciso II do § 1o do art. 6o da Lei no 9.430/96 perdeu completamente o
sentido
a
partir
do
ano-calendário
de
1999,
porque
a
restituição/compensação dos saldos negativos não estava mais condicionada à
entrega da declaração de ajuste.
A
restituição/compensação
deste
tipo
de
indébito, a partir do ano-
calendário de 1999, tornouse possível desde o mês de janeiro do ano subsequente
ao de apuração. Essa mudança no contexto jurídico justifica a diferença entre o
acórdão recorrido (que tratou de saldo negativo do anocalendário de 2005) e o
segundo paradigma (que tratou de saldo negativo do ano-calendário de 1997).
Relator e presidente: Rafael Vidal de Araujo. Acórdão no 9101003.704 – 1a Turma.
Processo no 10680.901120/201309.
O voto do relator sobre este tema está em perfeita sincronia com nosso
entendimento, motivo pelo qual reproduzimos abaixo, como nossas razões de decidir:
“Até o ano­calendário de 1998, os contribuintes apresentavam a Declaração de
Rendimentos - DIRPJ, que eram constitutivas tanto do débito do contribuinte (saldo
positivo - tributo a pagar), quanto do crédito do contribuinte junto ao Fisco
(saldo negativo a restituir/ compensar).
E era esse o contexto que justificava o referido art. 6o, §1o, II, da Lei
9.430/1996. A mencionada declaração era apresentada em março do ano
subsequente ao de apuração, o vencimento do tributo apurado no ajuste anual
ocorria nesse mês de março, e a repetição/compensação de eventual indébito era
admitida somente a partir do mês de abril.
Ocorre que a partir do ano-calendário de 1999, foi extinta a antiga Declaração
de Rendimentos - DIRPJ, sendo criada a "Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ", com conteúdo apenas informativo,
conforme a IN SRF no 127/1998 (fundamentada no art. 5o do Decreto-Lei no
2.124/1984).
E como a declaração de ajuste perdeu seu caráter constitutivo, não havia mais
sentido em condicionar a restituição/compensação dos saldos negativos à
apresentação dessa declaração.
Nesse passo, a Receita Federal editou o Ato Declaratório SRF no 3/2000:
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.456 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.905447/2013-37

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto no § 4o do art. 39 da Lei No
9.250, de 26 de dezembro de 1995, nos arts. 1o e 6o da Lei No 9.430, de
27 de dezembro de 1996, e no art. 73 da Lei No 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, declara que os saldos negativos do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, apurados anualmente, poderão ser restituídos ou compensados
com o imposto de renda ou a contribuição social sobre o lucro líquido
devidos a partir do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do
encerramento do período de apuração, acrescidos de juros equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic
para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês
subseqüente ao do encerramento do período de apuração até o mês
anterior ao da restituição ou compensação e de um por cento
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
Essa possibilidade de restituição/compensação dos saldos negativos a
partir do mês de janeiro do ano subsequente ao de apuração foi confirmada
ainda em várias Instruções Normativas da Receita Federal (IN SRF no 210/2002, art.
6o; IN SRF no 460/2004, art. 5o, IN SRF no 600/2005, art. 5o; e IN RFB no 900, art. 4o).
Essa possibilidade de restituição/compensação dos saldos negativos a
partir do mês de janeiro do ano subsequente ao de apuração foi confirmada
ainda em várias Instruções Normativas da Receita Federal (IN SRF no 210/2002, art.
6o; IN SRF no 460/2004, art. 5o, IN SRF no 600/2005, art. 5o; e IN RFB no 900, art. 4o).
É importante frisar que o art. 6o, §1o, II, da Lei 9.430/1996 não teve nenhum
escopo de definir prazo preclusivo para que os contribuintes pleiteassem
restituição/ compensação de indébito referente a saldo negativo.
Quem sempre fixou esse prazo de preclusão foi o CTN, em seu art. 168”.
Mais recentemente a 2a Turma do Conselho Superior de Recursos Fiscais também
enfrentou o tema:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais de admissibilidade, o Recurso Especial
deve ser conhecido.
CRÉDITO
DE
SALDO
NEGATIVO.
PRESCRIÇÃO.
INICIO
DE
CONTAGEM DO PRAZO.
As antecipações são convertidas em pagamento extintivo do crédito tributário
no momento do encerramento do período de apuração do imposto o que se dá
em 31 de dezembro, assim no caso de apuração do Lucro Real Anual. O prazo
prescricional para restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ/CSLL,
apurado anualmente, extingue-se após o transcurso do período de cinco
anos, contados a partir do 1o dia do mês de janeiro do ano calendário
subsequente ao do encerramento do respectivo período de apuração.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.456 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.905447/2013-37

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o conselheiro
João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negou provimento.
Relator: Mauricio Nogueira Righetti. 9202-009.591 – CSRF / 2a Turma.
Processo no 13609.902479/2011-84. Seção de 23/06/2021.
Também equivocada é a tese de que alguma declaração de compensação
anteriormente transmitida teria o poder de interromper, ou até mesmo suspender o prazo para o
exercício do direito de utilização do crédito.
Primeiro, porque a primeira declaração apenas elenca as parcelas de composição
do crédito, como retenções de IRRF/CSLL, IR pago no exterior e estimativas pagas (IRPJ e
CSLL) e não se constitui em pedido de restituição. A DCOMP é apenas uma declaração em que
empresa afirma ter realizado uma compensação na sua contabilidade, criando para a RFB o dever
de se pronunciar sobre esta compensação.
Todas as outra declarações de compensação posteriormente transmitidas
constituem-se em novas declarações prestadas ao contribuinte para a RFB de que realizou uma
compensação na sua contabilidade.
E este é um ponto pouco observado, ainda que muito evidente: a Declaração
eletrônica de compensação é, como o próprio nome indica, apenas uma declaração. Claro que a
transmissão da DCOMP gera repercussões legais, como a confissão de dívida sobre os débitos
declarados (artigo 74, §6o da lei 9430/19961), mas tanto a apuração do crédito quanto a
compensação do débito são realizados pelo próprio contribuinte.
O artigo 74 da lei 9430/1996 inicia seu caput com a afirmação de que é o sujeito
passivo que apura o crédito2. Mas para que a empresa não fique em débito com a União, deve
transmitir a DCOMP para formalizar esta compensação, além de avisar a RFB de que realizou
este ato interno.
Diferentemente é o caso da restituição, que para ser exercido é necessária ação
ativa da RFB, pois o contribuinte não pode sacar diretamente dos cofres da União o valor da
restituição que entende de direito. É necessário um pedido de restituição. Daí os termos
“declaração de compensação” e “pedido de restituição”.
A Compensação é exercida por declaração, enquanto que na restituição é
necessário um pedido. Por consequência, a compensação pode ser “homologada” ou não
enquanto que a restituição pode ser deferida ou indeferida.

1 § 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
2 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.456 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.905447/2013-37

Logo, o direito de utilizar créditos em compensações é exercido e se formaliza
perante a RFB por meio de cada transmissão da DCOMP. Encerrado o prazo, o contribuinte não
poderá mais exercer o direito de compensar seu crédito.
Inaplicável assim a comparação com pedidos de restituição. Neste caso, a empresa
transmite PER- Pedido de restituição, objetivando que a RFB restitua mediante depósito em
conta corrente um crédito que entende devido. Ainda que mesmo neste caso o prazo decadencial
de pedir a restituição é de cinco anos, a resposta deste pedido pela RFB infelizmente pode
demorar além do razoável.
Normas da Receita Federal permitem que o contribuinte compense débitos
utilizando o crédito objeto da restituição enquanto ainda não restituído. Por este motivo, o último
procedimento interno antes de depositar o valor da restituição (se deferido) é verificar se houve
transmissão de DCOMP.
Portanto, entendo que a recorrente transmitiu a declaração de compensação após o
prazo decadencial, devendo o Acórdão recorrido ser mantido na sua íntegra.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Voto Vencedor
Conselheiro Aílton Neves da Silva, redator designado.
Não obstante o substancioso Voto do I. conselheiro, peço vênia para dele
discordar em relação ao mérito, pelos fundamentos explicitados em sequência.
Revisitando os autos, verifica-se que foi apresentado PER/DCOMP de saldo
negativo de IRPJ no 41740.45644.270809.1.7.02-9623, referente ao terceiro trimestre de 2004,
cujo crédito, em valores originais, totalizava R$ 6.145,05, dos quais R$ 2.770,63 não foram
reconhecidos em razão da não homologação do PER/DCOMP vinculado n°
23.118.47067.191009.1.3.02-2930.
O fundamento denegatório do pleito reside no fato de que na data da transmissão
do PER/DCOMP vinculado já estaria extinto o direito de utilização do remanescente de saldo
negativo apurado no PER/DCOMP-Mãe (original), em função do decurso do prazo legal de
decadência do direito de repetição do indébito.
O Recorrente, por sua vez, afirma, em suma, que o crédito debatido não estava
prescrito, eis que o PER/DCOMP original n° 41740.45644.270809.1.7.02-9623 teve sua
homologação deferida.
Do relato precedente, faz-se necessário esclarecer os seguintes pontos:
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.456 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.905447/2013-37

- confirmar se o PER/DCOMP original foi apresentado dentro do prazo legal e se
houve o reconhecimento integral do crédito vindicado, via homologação da compensação;
- saber se o PER/DCOMP original n° 41740.45644.270809.1.7.02-9623
homologado teria o condão de prevenir a decadência do direito de restituição do crédito de saldo
negativo e garantir seu aproveitamento integral para fins de restituição ou compensações futuras.
A primeiro ponto não comporta maiores digressões, eis que o próprio Despacho
Decisório Eletrônico, de e-fls. 6, homologou integralmente o saldo negativo pleiteado no
PER/DCOMP 41740.45644.270809.1.7.02-9623.
Assim, por este critério, não há que se falar em decadência do direito de repetição
do saldo negativo consignado no PER/DCOMP em questão.
Resta saber, agora, se o referido PER/DCOMP preveniu ou não a decadência do
direito de restituição do saldo negativo apurado para fins de aproveitamento no PER/DCOMP
vinculado no 23.118.47067.191009.1.3.02-2930.
Sobre a matéria, o acórdão recorrido assim se pronunciou:
(...)
Do crédito pleiteado no valor de R$ 5.467,35, foi reconhecido R$ 5.460,68. A
pequena diferença ficou por conta da retenção não comprovada explicitada abaixo:
Mas esse não é o ponto de discordância do manifestante.
Nada obstante o reconhecimento do crédito, R$ 2.770,63 não teriam sido
utilizados dentro do prazo qüinqüenal contado da apuração do saldo negativo
(30.09.2004), conforme descrito na motivação do decisório:
Esse fundamento está respaldado no seguinte enquadramento legal:
De outra parte, o manifestante aduz que o PER/DCOMP acima foi apenas “uma
continuidade do PER/DCOMP no 41740.45644.270809.1.7.02-9623", que foi
apresentado dentro do prazo legal.
Aplica-se aqui a regra do art. 168 do CTN1, segundo qual, uma vez
caracterizado o pagamento a maior ou indevido, o contribuinte poderá exercitar esse
direito dentro do prazo de cinco anos.
A DCOMP apresentada no prazo tem por objeto unicamente o crédito
necessário à compensação dos débitos nela declarados, e não a sua totalidade, de
modo que uma DCOMP não pode ser continuidade da outra.
O que interrompe a prazo é o pedido prévio de restituição, o que não se tem na
espécie. Confira-se o §10 do art. 34 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB,
ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos
arts. 44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
(...)
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.456 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.905447/2013-37

§ 10. O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que
tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5
(cinco) anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou
de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo e, ainda,
que sejam satisfeitas as condições previstas no § 5o.
Do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
(...)
Da leitura dos excertos supra, depreende-se que o acórdão recorrido corroborou os
termos do Despacho Decisório Eletrônico, entendendo que o crédito remanescente de saldo
negativo de IRPJ referente ao terceiro trimestre de 2004 não poderia mais ser utilizado na
Dcomp vinculada porque esta declaração foi transmitida após o prazo de cinco anos da data de
apuração do saldo negativo.
Entendo que não assiste razão ao acórdão recorrido.
No presente caso, tenho para mim que a data de ingresso de PER/DCOMP
vinculado não pode ser levada em conta para fins de contagem de prazo decadencial do direito
de pleitear o crédito, simplesmente porque este direito já havia sido reconhecido integralmente
por decisão administrativa de caráter terminativo, consubstanciada no PER/DCOMP antecedente
já homologado.
Ocorre que na declaração de compensação em que se pleiteia o crédito total a
compensar a autoridade administrativa já formou, previamente, um juízo de certeza e liquidez do
direito de crédito a título de pagamento indevido ou maior que o devido, após o exame de todos
os seus elementos caracterizadores, quais sejam: a base de cálculo real, o valor efetivamente
devido, o montante pago ou recolhido, os acréscimos legais imputados ao crédito e o saldo
passível de restituição, compensação ou ressarcimento.
Por tal motivo, a data de protocolo de PER/DCOMPs subsequentes que pleiteiam
compensação de saldo de crédito já reconhecido com outros débitos tributários não mais interfere
na fruição do direito de exaurimento daquele, que assume a natureza de crédito financeiro.
Essa interpretação encontra amparo no caput do artigo 74 da Lei no 9.430/96, bem
do inciso VII do § 3o do mesmo artigo, reproduzidos a seguir (destaques deste relator):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
Depreende-se da leitura do trecho destacado que a existência de crédito passível
de restituição ou de ressarcimento é a condição necessária e suficiente para que possa ser ele
aproveitado na compensação de débitos do sujeito passivo. A comprovação da existência do
crédito se dá com a validação da declaração de compensação decorrente do ato de homologação
perpetrado pela autoridade administrativa.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.456 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.905447/2013-37

Ora, logicamente, só é compensável aquilo que é restituível, do contrário seria
inviável a homologação do PER/DCOMP original no 41740.45644.270809.1.7.02-9623, do que
se extrai que tal pedido continha no seu bojo um pedido de restituição de crédito decorrente de
um pagamento indevido ou maior que o devido, na forma do que dispõe o artigo 168 do Código
Tributário Nacional3.
Pois bem. No presente caso, o crédito passível de restituição é o apurado a título
de saldo negativo de IRPJ referente ao terceiro trimestre de 2004, reconhecido integralmente no
PER/DCOMP no 41740.45644.270809.1.7.02-9623.
Ocorre que, como dito, não houve a homologação do PER/DCOMP n°
23.118.47067.191009.1.3.02-2930, em razão da suposta não utilização dentro do prazo legal do
remanescente de saldo negativo apurado no PER/DCOMP original já homologado.
A interpretação da instância a quo, entretanto, a meu ver, não encontra respaldo
legal, eis que o caput do artigo 74 mencionado condiciona o procedimento de compensação
apenas à qualidade de o crédito ser passível de restituição ou ressarcimento.
Ora, crédito passível de restituição ou ressarcimento é aquele liquido e certo,
validado por decisão administrativa terminativa. No caso vertente, o crédito a título de saldo
negativo foi submetido ao crivo da autoridade administrativa no PER/DCOMP original no
41740.45644.270809.1.7.02-9623, não havendo sentido, lógico ou jurídico, em se considerar a
data de transmissão do PER/DCOMP vinculado para fins de contagem do prazo decadencial do
direito de pleitear a restituição, eis que o “direito” ao crédito já foi previamente reconhecido.
Em verdade, o PER/DCOMP vinculado constitui apenas apropriação do saldo de
um crédito financeiro, dado como bom, liquido e certo em PER/DCOMP antecedente.
O inciso VII do § 3o do mesmo artigo 74 supra parece confirmar a interpretação
aqui esposada (destaques deste relator):
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
(...)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal;
A releitura do dispositivo em comento sob o ângulo da interpretação a contrario
sensu mostra que se, mediante procedimento fiscal já concluído, forem confirmadas a liquidez e
certeza do crédito informado em declaração de compensação este poderá ser objeto de
compensação na forma do caput do artigo 74, caput.
Esta é exatamente a hipótese tratada nos autos, eis que não mais se discute a
consistência ou idoneidade do direito ao crédito apurado no PER/DCOMP

3 Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em
julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.456 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.905447/2013-37

41740.45644.270809.1.7.02-9623, uma vez que este já foi objeto de homologação pela
autoridade administrativa.
Configura, pois, o pedido de compensação de saldo negativo espécie de tutela
administrativa declaratória, a qual autoriza o sujeito passivo a fazer uso do crédito remanescente
eventualmente não consumido na Dcomp original em outras futuras.
A propósito do assunto, convém trazer à baila declaração do saudoso ministro do
Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki que, embora tenha repercussão somente no âmbito do
processo judicial, pode muito bem ser aplicada analogicamente ao contencioso administrativo
fiscal federal para fins de entendimento do ponto aqui examinado:
“...pode-se sustentar que, em nosso atual sistema, quando a sentença, proferida em ação
declaratória, trouxer definição de certeza a respeito, não apenas da existência da relação
jurídica, mas também da exigibilidade da prestação devida, não haverá razão alguma,
lógica ou jurídica, para negar-lhe imediata executividade” 4
Conclui-se, pois, que a data do protocolo de PER/DCOMPs futuros visando ao
exaurimento de crédito apurado em PER/DCOMP-Mãe é desimportante para a contagem de
prazo decadencial do direito de pleitear a restituição quando haja decisão administrativa de
caráter terminativo reconhecendo a certeza e liquidez do crédito total postulado na declaração
originalmente apresentada.
Em outras palavras, uma vez reconhecida a liquidez e certeza de crédito de saldo
negativo não há mais que se falar em decadência do direito a sua repetição, assumindo o
remanescente do saldo negativo a restituir a qualidade de crédito financeiro a exaurir, em favor
do sujeito passivo.
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe.
Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO parcial ao recurso, reconhecendo a
possibilidade de utilização do saldo negativo reconhecido no PER/DCOMP n°
41740.45644.270809.1.7.02-9623 na Dcomp vinculada no 23.118.47067.191009.1.3.02-2930,
até o limite de crédito reconhecido naquele processo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

4 ZAVASCKI, Teoria Albino. Processo de execução: parte geral, 3a ed., São Paulo: RT, 2004, p. 312.

Fl. 72
DF CARF MF
Original